Tribunal: STF
Processo: RHC 199446
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. QUESTÃO SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. A decretação da prisão preventiva torna superada eventuais irregularidades ocorridas na prisão em flagrante.
    2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
    3. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, em que o recorrente foi flagrado em poder de 4 tijolos de maconha (2.894,61g), outra porção da mesma substância (61,5g) e 1 de cocaína (23,7g).
    4. Agravo regimental não provido”. (eDOC 2, p. 35) 
    O recorrente narra haver sido preso em flagrante em 8.7.2020 e denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de quase 3 kg de maconha.
    Declara ser primário (eDOC 1, p. 36), possuir residência fixa e ocupação lícita (servidor público municipal - eDOC 1, p. 44).
    Alega que deveria haver sido declarada a nulidade da prisão preventiva, pela ausência de audiência de custódia após o flagrante. (eDOC 2, p. 50)
    Aduz que seu encarceramento põe sua vida em risco, diante da pandemia do Covid-19. (eDOC 2, p. 52)
    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (eDOC 2, p. 55)
    Sustenta que o laudo toxicológico não teria identificado a substância branca apreendida como cocaína. (eDOC 2, p. 63 – eDOC 1, p. 73)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para responder ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    O recorrente teve a prisão preventiva decretada nos seguintes termos:
    “No mérito, presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, reputo presente o periculum libertatis para a manutenção da prisão, já que necessária por conveniência da instrução criminal e para garantia da ordem pública. Além disso, o autuado foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, de crime doloso, cuja pena máxima em abstrato supera 04 (quatro) anos.
    Há sérios indícios de autoria, estando, portanto, presente o fumus comissi delicti, não sendo recomendável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que são inadequadas e insuficientes. 
    Outrossim, pelo que se depreende do auto de exibição e apreensão de fls. 28, o autuado foi apreendido com grande quantidade de maconha, após diversas denúncias específicas sobre o tráfico por ele realizado, o que demonstra, em cognição sumária, estar enfronhado no comércio espúrio, reforçando a necessidade da conversão, principalmente para a garantia da ordem pública, pois uma vez solto, certamente voltaria a delinquir.
    Com efeito, a ordem pública é ofendida quando a conduta do agente provoca algum impacto na sociedade, lesando valores significativamente importantes. Também é ofendida quando o agente dá mostras de seu desprezo pela legislação e pelo cidadão de bem, praticando condutas ilícitas dolosas, apostando na impunidade”. (eDOC 1, p. 38)
    Registro que não constam dos autos as denúncias referidas.
    Percebe-se que a julgadora fundamentou a prisão preventiva na mera guarda de drogas, sem apontar especificidade ou periculosidade do recorrente, tampouco seu envolvimento com organização criminosa. 
    É um decreto prisional, portanto, que se aplica a qualquer pessoa surpreendida na posse de qualquer entorpecente, razão por que o reputo inválido. 
    Verifico que o recorrente é primário, possui fonte de renda lícita e não há evidência que indique o pertencimento a organização criminosa.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos para a prisão preventiva, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    Portanto, da análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a prisão cautelar revela-se medida desproporcional, porquanto a gravidade do delito, por si só, não é fato hábil a embasar a segregação provisória. 
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)
    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso e concedo a ordem de habeas corpus a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do recorrente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; 
    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente